Tribunal: TJBA
Processo: 8001485-73.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001485-73.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACI PINTO LEAL

Advogado(s)
:
GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE COBRANÇA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO DANO MORAL. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por consumidora que celebrou contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. A autora alegou que a instituição financeira ré passou a realizar descontos diretamente em sua conta corrente, em razão de ausência de repasse pelo órgão pagador. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula contratual que autorizava tal prática, determinou a manutenção dos descontos em folha e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração unilateral da forma de cobrança do empréstimo consignado e o consequente desconto direto em conta corrente da autora configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição unilateral do desconto em folha por débito em conta corrente viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, frustrando a legítima expectativa da consumidora de cumprimento automático da obrigação.

4. A prática configura falha na prestação do serviço e abuso contratual, uma vez que transfere ao consumidor o risco da atividade empresarial assumido pela instituição financeira, caracterizando fortuito interno.

5. O dano moral, no caso, decorre das próprias circunstâncias fáticas e prescinde de prova específica, dada a insegurança financeira e o abalo psicológico naturalmente causados por descontos indevidos em conta corrente.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sendo fixado em R$ 5.000,00,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração unilateral da forma de cobrança de empréstimo consignado, com descontos diretos em conta corrente do consumidor, configura falha na prestação do serviço e cláusula abusiva.

2. A prática enseja o dever de indenizar por dano moral, cuja configuração decorre da própria violação à legítima expectativa do consumidor e do abalo à sua estabilidade financeira.

3. A indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo e compensatório da reparação civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0007521-85.2019.8.19.0208, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, 3ª Câmara de Direito Público, j. 09.03.2022, publ. 15.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001485-73.2025.8.05.0076
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
IRACI PINTO LEAL
e
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA